Tribunal: STF
Processo: HC 95413
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito penal e processual penal. Paciente
   condenado pelo crime de estupro e atentado violento ao pudor.
   Reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes.
   Impossibilidade. Precedentes. Ordem denegada.
1. O entendimento
   assentado nesta Suprema Corte é no sentido de que os crimes de
   estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que praticados
   contra a mesma vítima, não caracterizam a hipótese de crime
   continuado.
2. Habeas corpus denegado.